Tribunal: TJDFT
Processo: 0749101-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749101-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA SABOIA GUALBERTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao Magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, fica a requerente intimada a juntar aos autos cópias dos 3 (três) últimos contracheques, das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda ou extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF. Alternativamente, poderá a impetrante recolher as custas judiciais. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator